Tribunal: TJBA
Processo: 8004009-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004009-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

**AA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO. EMBASA. OPERADOR. TERCEIRIZADOS. CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERIOSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ou autoriza a conclusão de que tenha automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, sendo necessária a dilação probatória para a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária.

III – Evidenciada a necessidade de dilação probatória, para a aferição da alegada preterição dos aprovados no concurso para preenchimento de vagas do cargo de operador de processos de agua e esgoto, inviável é a concessão da tutela de urgência que objetiva nomeação e posse, razão da manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno de ID 85128451
, interposto no

Agravo de Instrumento nº
8004009-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS e como
Agravada
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA